Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718003-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. (autor), deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo alienado (ID 125474126, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35947927), o agravante declara ser hipossuficiente e busca a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a decisão agravada que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação merece reforma, uma vez que não observou a ausência de constituição em mora do devedor. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaca não ter sido notificado extrajudicialmente a respeito do débito em aberto, não restando constituída a mora. Aduz que a parcela no 10, com vencimento em 12/11/2021, utilizada como causa de pedir pelo agravado para o ajuizamento da ação foi paga em duplicidade. Explica que só tomou conhecimento da ação de busca e apreensão em 30/05/2021, bem antes do adimplemento das parcelas citadas na inicial. Defende que a atribuição de sigilo ao processo configura ofensa aos direitos do advogado. Argumenta que a efetiva entrega da notificação representa documento essencial ao próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão. Expõe que a notificação, apesar de encaminhada, não chegou ao devedor fiduciante, tendo em vista a justificativa apresentada pelos correios “endereço insuficiente”. Aduz que a lei não se contenta com a tentativa da notificação, exigindo a sua efetivação por intermédio da entrega da carta registrada no endereço constante no contrato ou no endereço atual do devedor fiduciante. Esclarece que, no caso em análise, a ausência de constituição em mora do agravante retira do agravado a legitimidade e o interesse de agir, configurando inépcia da inicial, devendo a ação ser extinta e cassada a liminar deferida. Reitera que as parcelas 9 e 10 foram pagas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Junta documentos. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Intimado a se manifestar acerca da possível existência de supressão de instância (ID 35972581), o recorrente manifestou-se no ID 36342113. Intimado a apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada (ID 36400056), o agravante apresentou documentos de IDs 37143792, 37143793, 37143794, 37143795, 37143796 e 37143797. Relatados, decido. Inicialmente, demonstrada a hipossuficiência, defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante de maneira limitada ao presente recurso, considerando que o d. Juízo da causa ainda não analisou o pedido formulado na manifestação de ID 129000544- pág. 2. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça. O Decreto-Lei no 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, seja para localidade diversa, conquanto o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente. No caso concreto, o agravado instruiu a inicial com a notificação extrajudicial de mora das parcelas vencidas a partir de 12/10/2021, encaminhada para o endereço constante do contrato. O documento não foi entregue em razão da incorreção do endereço (ID 122708265 pág. 2, dos autos de origem). Determinada a emenda à inicial para informar o endereço completo do requerido (ID 123226726, dos autos de origem), o agravado indicou o endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato (ID 125189779, dos autos de origem), tendo sido deferida a liminar que restou cumprida em 30/05/2022. De fato, o endereço para o qual a notificação da mora foi encaminhada (ID 122708265, dos autos de origem) é o mesmo que consta no contrato de financiamento assinado pelo réu (ID 122708260, dos autos de origem). Ademais, conquanto o agravante afirme que não restou comprovada a mora, deve ser ressaltado que a questão em análise não é pacífica, tanto que foi admitido no STJ o tema 1.132 para definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Cumpre observar que o agravante não alega o desconhecimento da mora, mas apenas que a notificação não foi entregue no endereço constante do contrato. Nesse cenário, a princípio, não há como reconhecer a probabilidade do direito alegado no que tange a alegação de ausência de constituição em mora. Por outro lado, em que pese a alegação do agravante de que teria efetuado o pagamento das parcelas em aberto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 26/04/2022 (ID 122708252, dos autos de origem), quando já estavam inadimplidas várias parcelas, tendo o veículo sido apreendido em 30/05/2022. Assim, ainda que a parcela vencida em 12/11/2021 tenha sido quitada, mesmo que em duplicidade, não há noticias nos autos de que as demais parcelas tenham sido pagas. Veja-se que, após o julgamento do REsp 1.418.593/MS, não há mais que falar em purgação da mora com o pagamento das parcelas em atraso, pois é exigido o pagamento integral da dívida pendente - vencidas e vincendas -. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Anote-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Considerando que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, informem as partes, no prazo de 10 dias, se possuem interesse na remessa dos autos ao CEJUS, para que seja promovida tentativa de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator